Tribunal: STF
Processo: Rcl 50765
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-06
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Tecnoseg Tecnologia Em Servicos Ltda. alega que o Tribunal Superior do Trabalho, ao negar seguimento a recurso extraordinário com fundamento na sistemática de repercussão geral, aplicou de forma equivocada a tese firmada por esta Corte no julgamento do RE nº 598.365/MG (Tema 181) 



    2. Essa reclamação, contudo, é manifestamente inadmissível.



    É que a decisão ora questionada transitou em julgado em 24/11/2021, antes, portanto, do ajuizamento desta ação reclamatória, que se deu apenas em 26/11/2021.



    Esse contexto atrai a incidência da norma disposta no art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, que qualifica como inadmissível a reclamação proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada. 



    Esse dispositivo processual, na verdade, apenas positivou entendimento há muito consagrado na jurisprudência desta Corte e que se encontra materializado na Súmula nº 734, cujo enunciado encontra-se assim redigido:



    Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal.



    3. Por essas razões, nego seguimento a esta reclamação.



    4. Publique-se. Intime-se. 



Brasília, 6 de dezembro de 2021.



Ministro NUNES MARQUES



Relator